Tribunal: TJMT
Processo: 1001552-13.2022.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1001552-13.2022.8.11.0007
APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
APELADA: CAMILA BORGES PEREIRA DA SILVA
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CONDUTOR INABILITADO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE CULPA – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – FALTA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Consoante firme jurisprudência deste Sodalício, “a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária” (N.U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021).
Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado no. 257).
Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.
De acordo com o artigo 5o, da Lei no. 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.
Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001552-13.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CAMILA BORGES PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.135.371-13 (APELADO), MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO - CPF: 035.603.801-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT
– CONDUTOR INABILITADO – IRRELEVÂNCIA – SEGURO DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DE CULPA – INADIMPLEMENTO QUANTO AO PRÊMIO DO SEGURO – FALTA QUE NÃO AFASTA O DEVER DE INDENIZAR – SÚMULA 257 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante firme jurisprudência deste Sodalício,
“a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária”
(N.U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021).

Segundo entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento do prêmio pelo proprietário do veículo envolvido no acidente não obsta o recebimento da indenização relativa ao seguro DPVAT (Enunciado no. 257).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

De acordo com o artigo 5o, da Lei no. 6.194/74, o pagamento da indenização deve ser efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora integralmente arque com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1001552-13.2022.8.11.0007

APELANTE:

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT

APELADA:

CAMILA BORGES PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta-MT,
Dra. Luciene Kelly Marciano Roos
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
CAMILA BORGES PEREIRA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar da data do evento danoso, e juros moratórios de 1% a partir da citação, bem como das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios no valor de R$1.200,00 (mil e duzentos reais), em consonância com os § 2o do art. 85 do CPC, incisos I a IV do CPC.

Inconformada, a apelante defende a ausência de cobertura por prática de ato ilícito, considerando que a autora conduzia veículo automotor de via terrestre sem a devida habilitação, implicando em agravamento do risco. Reforça, ainda, que a ausência de pagamento do seguro obrigatório inviabiliza que o direito à indenização pretendida.

Assegura que o DPVAT só ampara riscos lícitos e não decorrentes de atos dolosos, conforme previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

Da mesma forma, aduz que no momento do sinistro, se tratava de proprietário inadimplente, de modo que, também sob esse viés, entende que não faz jus ao recebimento da indenização pelo seguro DPVAT.

Subsidiariamente, diz que os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados em quantia certa quando não for possível mensurar o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte ou quando o valor é irrisório, o que não se evidencia no presente caso.

Ao final, pugna para que os honorários advocatícios sejam fixados no máximo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Com base nestes argumentos, postula pelo provimento deste recurso, e, por conseguinte, a reforma da decisão (Id 168334292).

Intimada, a parte autora não apresentou as contrarrazões, conforme certificado no Id 168334295.

Preparo recolhido (Id 168785676).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CAMILA BORGES PEREIRA DA SILVA
ajuizou

a presente Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT em desfavor da
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Após regular processamento do feito, a magistrada singular julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por invalidez no valor de R$1
.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
), acrescidos de juros e correção monetária, bem como no ônus sucumbencial.

Inconformada, a seguradora argumenta que a autora não tem direito ao seguro DPVAT, pois conduzia veículo sem habilitação, implicando em agravamento do risco. Além disso, diz que a falta de pagamento do seguro obrigatório igualmente inviabiliza a indenização pretendida, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes, invertendo-se, via de consequência, o ônus da sucumbência.

Pois bem. O ponto central posto em discussão consiste em verificar se a parte autora, ora apelada, tem direito ao recebimento de indenização relativa ao seguro DPVAT.

Conforme leitura do art. 5o da Lei no. 6.194/74, a indenização referente ao Seguro Obrigatório DPVAT será devida àquele que comprovar a ocorrência do acidente e do dano respectivo,
independente da existência de culpa do segurado
.

Desse modo, ainda que o sinistrado, que no caso concreto, era a própria condutora do veículo, não possuía habilitação para condução do mesmo, já que menor de idade à época do acidente, os fatos não impedem o recebimento do seguro, apenas caracterizando infração administrativa.

Ademais, convém ressaltar que o aventado agravamento do risco apenas teria suporte jurídico para eventual recusa de indenização da importância segurada do próprio veículo sinistrado e não em relação à respectiva cobertura para invalidez decorrente do respectivo acidente.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO SEGURO – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO – SÚMULA 257/STJ –
CONDUTOR NÃO HABILITADO – IRRELEVÂNCIA – NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO
– ALEGAÇÃO DE SENTENÇA ULTRA PETITA – VALOR DA CONDENAÇÃO SUPERIOR AO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA NA PETIÇÃO INICIAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MERA ESTIMATIVA – INDENIZAÇÃO QUE DEPENDE DE APURAÇÃO EM PERÍCIA MÉDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).

A ausência de habilitação do condutor não afasta o dever de indenizar, em razão do caráter social do seguro obrigatório DPVAT.

Não configura sentença ultra petita a condenação à indenização do seguro obrigatório DPVAT em montante superior ao valor atribuído à causa na petição inicial, porquanto, além de se tratar de mera estimativa, cuida-se de indenização que demanda apuração por meio de perícia médica a ser realizada em juízo.”
(N.U 1006761-26.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DO CONDUTOR – IRRELEVÂNCIA
– SUCUMBÊNCIA DO AUTOR – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de indenização pelo DPVAT, a falta de habilitação do condutor do veículo, embora constitua infração de trânsito, não configura hipótese excepcional capaz de conduzir à presunção do dolo e, consequentemente, à exclusão do direito à cobertura securitária.

O fato de a parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência integral ou recíproca.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme se verificou no caso em apreço.”
(N.U 1037538-28.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/08/2021, Publicado no DJE 29/08/2021)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

No caso concreto, tenho que os documentos juntados aos autos são suficientes para demonstrar que a autora/apelada sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência no. 2019.81475 e a declaração de atendimento de ocorrência no. 47/S.Op/7 CIBM/2021 (Ids 168333612 e 168333613), o que também se confirma por meio de receituário e relatório médico, exames, ficha de atendimento e de internação, evolução médica, raio X (Ids 168333614, 168333615 e 168333627), evidenciando o evento danoso, bem como o Laudo Médico Pericial anexo no Id 168334278, que atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito, consoante noticiado na peça de ingresso.

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO
–
EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT”

(N.U. 1003213-95.2017.8.11.0041, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

De outro lado, a seguradora também argumenta que o não pagamento do seguro obrigatório dentro do prazo de vencimento enseja ausência de cobertura técnica do sinistro, estando o evento descoberto, ante a purgação da mora posteriormente ao sinistro, razão pela qual postula pelo provimento do recurso, a fim de que os pedidos sejam julgados improcedentes.

Quanto ao ponto, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento por meio da publicação da Súmula no. 257, que tem a seguinte redação: “
A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”
.

Desse modo, ainda que o proprietário do veículo esteja inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório – DPVAT no momento do acidente, tal fato, isoladamente considerado, não é óbice para impedir o pagamento da indenização do sinistrado.

No mesmo sentido, já decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado, confira:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO SEGURO PELO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO CAUSADOR DO ACIDENTE – IRRELEVÂNCIA – SÚMULA No 257 DO STJ
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2o E 8o DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – 1o APELO – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2o APELO – CONHECIDO E DESPROVIDO.

A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, conforme disposição da Súmula no 257 do c. STJ.

Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão.”
(N.U 1002885-63.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 16/05/2023)

Não fosse isso, sobreleva anotar, que de acordo com o artigo 3o da Lei no. 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, é possível verificar que:

“Art. 3o. Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada:”

Por sua vez, o direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no artigo 5o da Lei no. 6.194/74, que assim dispõe:

“Art. 5o O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Desse modo, para obter o direito a receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT, repito, é necessário que a vítima comprove apenas a ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre o acidente e a sua invalidez, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DE DOCUMENTO –
NEXO CAUSAL ENTRE ACIDENTE E LESÃO – COMPROVAÇÃO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO
– SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Boletim de Ocorrência não é o único documento apto à comprovação do nexo causal entre o acidente e a invalidez da vítima, podendo o julgador se orientar por outros documentos igualmente válidos, bem como demais provas produzidas.

Todas as provas produzidas convergem na mesma direção, confirmando o fato constitutivo do autor e não veio aos autos qualquer contraprova demonstrando que a sequela atestada pelo perito possui origem diversa do acidente de trânsito noticiado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

Se a quantia fixada na sentença para os honorários advocatícios é razoável e proporcional, deve ser mantida.”
(N.U 1043764-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023)

Portanto, considerando que o laudo pericial (Id 168334278) apontou a existência de nexo causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em invalidez parcial permanente com
“perda completa da modalidade de um quadril, joelho ou tornozelo – 25%. Além de possuir média de repercussão de 50%. Nestes termos, concluiu a perícia pelo recebimento do seguro no percentual de 12,5%”
(sic), a sentença não merece quaisquer reparos.

Por fim, no tocante aos honorários sucumbenciais, de acordo com a expressa dicção do artigo 85, §§ 2o e 8o do Código de Processo Civil, deve o Magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

De acordo com a orientação jurisprudencial, o valor do seguro obrigatório (DPVAT) sofre variação em seu montante, conforme cada caso, seguindo-se a aplicação da Tabelada SUSEP (proporcionalmente ao grau da lesão sofrida).

Do exame dos autos, verifica-se que a parte autora ajuizou ação de cobrança de diferença securitária em desfavor da seguradora, cujo pleito foi acolhido em parte pela julgadora singular, que a condenou ao pagamento das diferenças da indenização no valor de R$1
.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
.

Dessa forma, a apuração do
quantum
indenizável dependerá do auxílio de um profissional da área médica para a quantificação do grau da lesão.

Portanto, para a distribuição da sucumbência, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:
“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”
.

Diante disso, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais, de fato, devem ser suportados
apenas
pela apelante, como bem decidiu a magistrada de piso.

Vejamos o seguinte julgado em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– LEI No 11.482/07 – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – APLICAÇÃO DA TABELA DE FORMA EQUIVOCADA – AJUSTE NECESSÁRIO – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Estando em vigência da Lei no 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).

Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.”
(N.U 0002459-51.2012.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023)

Desta forma, como se denota dos autos, não há que se falar em sucumbência recíproca, ao passo que segue a análise quanto a fixação dos honorários advocatícios.

Outrossim, a apelante postula a redução dos honorários advocatícios para que sejam arbitrados entre o percentual de 10% a 20% sobre o valor da condenação, ao passo que o apelado, em contrarrazões, pede pela sua majoração.

Na hipótese, como o valor total da condenação na espécie é de R$1
.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos
)
,
resta evidente que a fixação de 10% (
R$168,75
) ou 20% (
R$337,50
) sobre o valor da condenação, está aquém do razoável, uma vez que não remunera de forma adequada o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Por essa razão, entendo que o valor da verba honorária de
R$1.200,00
(mil e duzentos reais), fixados de forma equitativa, é apropriado ao caso, devendo, portanto, ser mantida.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DESCONTO DO VALOR ADIMPLIDO NA VIA ADMINISTRATIVA – POSSIBILIDADE – FATO INCONTROVERSO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA –
SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E OS HONORÁRIOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.500,00 (MIL E QUINHENTOS REAIS) – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO 1o APELANTE – CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO 2o APELANTE – CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo comprovação de que o acidente de trânsito resultou em incapacidade da vítima, atestada por perícia médica, deve ser pago valor indenizatório até o limite previsto na Tabela da SUSEP e adequado à extensão das lesões sofridas, nos termos da Súmula no 474 do STJ, ressalvado o desconto do valor pago administrativamente.

Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado.

Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”
(N.U 1006487-41.2018.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, publicado no DJE 12/05/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023